Tribunal: STF
Processo: Rcl 72723
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Aloir Marceni Kovalski contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob alegação de violação á Súmula Vinculante nº 4.



    Na origem, trata-se de ação ordinária em que a parte reclamante alega que recebe adicional de insalubridade com base em porcentagem do salário mínimo federal, quando deveria receber de acordo com seu vencimento básico.



    O reclamante argumenta que o acórdão reclamado fixou a premissa de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo a fim de que seja alterada a base de cálculo, ao passo em que o entendimento do STF seria no sentido de que, havendo norma anterior à Constituição, não estaria o Poder Judiciário atuando como legislador e, portanto, não haveria afronta a parte final da Súmula Vinculante nº 4 do STF. 



    Com base nesse fundamento, pede a cassação do acórdão reclamado para que seja reconhecida a violação à Súmula Vinculante nº 4.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    O acórdão reclamado tem a seguinte fundamentação (eDoc. 12):



    “Inicialmente, observa-se que o art. 63 da Lei nº 877/2001 – a qual se questiona a constitucionalidade – apresenta a seguinte redação:



    Art. 63. O percentual de insalubridade corresponde a 10%, 20% e 40% do salário mínimo vigente, de acordo com o grau de risco de cada função e a periculosidade 30% sobre o salário base.



    Diante disto, é pacífico nesta Turma Recursal e nos Tribunais Superiores que a vinculação de base de cálculo ao salário mínimo nacional é inconstitucional por violação ao art. 7º, inciso IV, da CF e da Súmula Vinculante nº 4 do STF.



    Portanto, resta inequívoco que a base de cálculo utilizada pela lei questionada é inconstitucional, o que permitiria, em tese, a aplicação de efeitos repristinatórios, a fim de que se reestabelecesse a previsão normativa anterior que foi expressa ou tacitamente revogada pela nova lei.



    Contudo, chama-se à atenção que a lei anterior acerca do tema – e a qual o Recorrente pretende se valer, qual seja o art. 3º da Lei Municipal 684/97 – vincula a percepção do adicional ao cargo e funções efetivamente exercidas, qual seja sua redação:



    Art. 3º. Pela! [sic] execução de trabalhos de natureza insalubre com risco de saúde, será atribuído um adicional de insalubridade nos percentuais abaixo especificado nas atividades seguintes: 



    I - 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento básico de Agente de Saúde e motorista no transporte de doentes. 



    II - 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico de médico, odontólogo e demais profissionais lotados na Secretaria de Saúde; 



    III - 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico nas seguintes atividades: fabricação de tubos; oficina mecânica; serviço de pintura; manuseio de agrotóxico; serviço de lavagem e lubrificação; recolhedor de lixo e detritos.



    Isso posto, é possível verificar a previsão de concessão da vantagem ex lege, desconsiderando todas as circunstâncias dos ambientes laborais dos servidores – sendo certo que este é o correto critério para a concessão de vantagem a este título – o que impede a repristinação de sua redação.



    Considere-se ainda que a aplicação de efeitos repristinatórios acarreta em incompatibilidade material com outros artigos da lei municipal atualmente vigente, como por exemplo o art. 61, §2º, da Lei Municipal: 



    Art. 61. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional. 



    § 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.



    Evidentemente, se a previsão do adicional decorre de expressa previsão legal, seriam irrelevantes a presença de agentes insalubres no ambiente laboral, uma vez que haveria presunção absoluta de sua existência, o que impede que se reconheça a compatibilidade material com a atual norma, que restringe o pagamento do adicional à efetiva exposição às condições insalubres, por controle permanente, vide art. 62 do Estatuto Municipal.



    Acrescente-se a isso o fato de ser vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo a fim de que seja alterada a base de cálculo, conforme dispõe a parte final da Súmula Vinculante nº 4 do STF, de modo que a improcedência da demanda é medida que se impõe.”



    O acórdão de origem não violou a Súmula Vinculante nº 4, pois reconheceu expressamente que a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade é inconstitucional. Tanto é que, após reconhecer a inconstitucionalidade da norma, a Corte de origem analisou o direito ao adicional de insalubridade de acordo com a norma repristinada, ou seja, que havia sido revogada pela norma declarada inconstitucional.



    O acórdão recorrido concluiu que a norma repristinada (Lei Municipal nº 684/97) previa critérios genéricos e presunções absolutas para o pagamento do adicional de insalubridade, o que contraria disposições específicas da legislação municipal vigente (Estatuto Municipal), que condiciona o pagamento do adicional adicional à efetiva comprovação da insalubridade no ambiente laboral. Essa incompatibilidade impediu a aplicação da norma repristinada como parâmetro para concessão do adicional.



    Para divergir da conclusão da Turma Recursal, seria necessário analisar a legislação local (Lei Municipal nº 684/97 e suas incompatibilidades com o Estatuto Municipal). Contudo, o exame de normas de direito local constitui matéria infraconstitucional, que ultrapassa os limites de cognição em sede de reclamação. A reclamação é instrumento voltado exclusivamente para a preservação da competência e da autoridade das decisões do STF, não sendo o instrumento adequado para discussão de interpretações de legislação infraconstitucional.



    O acórdão reclamado também reconheceu que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando ou modificando base de cálculo para o adicional de insalubridade. Com isso, reafirmou a impossibilidade de fixar novos critérios que não estejam previstos em lei. A decisão da Turma Recursal respeitou a jurisprudência do STF ao não criar critérios novos para o adicional de insalubridade.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente